Tribunal: CARF
Processo: 10166.721503/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721503/2009-20
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.848 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de fevereiro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. REFLEXOS. PIS E COFINS. CRITÉRIO
TEMPORAL. ERRO APURAÇÃO BASE DE CALCULO. NULIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
Os lançamentos de ofício do PIS e da COFINS devem adotar o regime de
apuração mensal e não trimestral. No caso sob análise, atesta-se, de fato, a
existência de valores a serem excluídos da exigência fiscal, não configurando
isso, portanto, alteração do critério jurídico ou vício material capaz de gerar o
reconhecimento de qualquer nulidade.
Hipótese em que, tendo sido exigido tributo de fato gerador mensal, ao final de
cada trimestre, deve ser restabelecido o lançamento da receita presumidamente
omitida, por depósitos ocorridos especificamente no último mês de cada
trimestre.
PAF.
CIÊNCIA
DO
TERMO
DE
INÍCIO
DE
FISCALIZAÇÃO.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Quando for improfícua a ciência do Termo de Início de Fiscalização pela via
Postal, no endereço declarado pela Contribuinte no cadastro do CNPJ da
empresa, manifesta-se válida a intimação por Edital, nos termos da legislação
que rege o PAF.
TRIBUTOS. AUTO DE INFRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA
SELIC. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia ¬ SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Aplicação da Súmula CARF n° 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, para, afastando a nulidade, excluir do lançamento de PIS e Cofins apenas o excesso
indevidamente exigido e restabelecer o valor do tributo, por receita presumidamente omitida,
referente a depósitos identificados especificamente nos meses 03/2005, 06/2005, 09/2005,
12/2005, 03/2006, 06/2006, 09/2006 e 12/2006. Vencidas as conselheiras Tatiana Midori
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721503/2009-20
Fl. 4223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional e
pelo Sujeito Passivo, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1201-001.408, de
07/04/2016 (fls. 3.579/3.604), proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento/CARF, que negou provimento aos Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário
apresentados pela empresa.
Do Auto de Infração
Trata o processo de Autos de Infração lavrado em 27/07/2009 (fls. 936/1.002),
para exigência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescidos de juros de mora e da multa
proporcional (75%), atinentes aos anos-calendário de 2005 e 2006, cujo crédito tributário
lançado de ofício perfaz o montante de R$ 11.164.328,12.
A ação fiscal iniciou-se em razão de, não obstante uma movimentação financeira,
nos anos-calendário de 2005 e 2006, no montante de R$16.885.168,01 e R$31.731.805,31, a
contribuinte ter informado nas DIPJ correspondentes, uma receita bruta de R$ 869.934,99 e R$
432.745,84, respectivamente.
Em razão da recusa do Sujeito Passivo em receber ao Termo de Início de
Fiscalização, e por consequência, não apresentar os documentos solicitados, como livros
contábeis e extratos bancários, foram expedidas as RMF - Requisição de Movimentação
Financeira, no qual foram acionados o Banco Bradesco S/A e o Banco de Brasília S/A, que
atenderam devidamente à solicitação.
Analisado os depósitos bancários, foi intimada a comprovar a origem dos recursos
depositados levantados pela Fiscalização e a apresentar a escrituração da empresa. Em resposta
esclareceu que, para os anos-calendário de 2005 e 2006, submeteu-se á tributação com base no
lucro presumido, razão pela qual o registro de suas operações encontrava-se no livro Caixa, e
disponibilizou parte da documentação solicitada. Dentro desse contexto, foram apuradas três
infrações, quais sejam:
Fl. 4224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

(i) omissão de receitas da atividade (origem dos créditos bancários – proveniente
de serviços realizados ao Governo do Distrito Federal - GDF);
(ii) depósitos bancários de origem não comprovada (omissão de rendimentos) e,
(iii) aplicação indevida de coeficiente na determinação do lucro (receita encontra-
se submetida ao coeficiente de 32% para apuração da base de cálculo do lucro presumido, e não
os 8% informados pela contribuinte).
Todo resultado do procedimento fiscal encontra-se muito bem detalhado
(inclusive com as planilhas demonstrativas de apuração dos cálculos) no Relatório de
Verificação Fiscal (RVF), anexo aos Autos de Infração às fls. 941/966.
Importante referir que o autuante, ao realizar o lançamento reflexo de PIS e
Cofins sobre a receita omitida, considerou o trimestre, como período de apuração desses tributos,
exigindo, ao final de cada trimestre, o tributo referente à receita de todos seus meses
componentes.
Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou uma extensa
Impugnação (fls. 1.009/1.062), requerendo a improcedência dos lançamentos efetuados, onde em
síntese, alega que:
- quanto à Intimação: constata-se da leitura do RVF que houve uma tentativa de
intimação para ciência do Termo de Início de Fiscalização, no qual solicitava que a contribuinte
apresentasse, no prazo de 30 dias, documentos societários, livros contábeis, informações
bancárias, do ano-calendário de 2005 e 2006. Contudo, houve retorno da correspondência, em
função de equívoco na entrega pela portaria do edifício. Assim, em 19/02/2009, por meio de
Edital, desafixado em 07/03/2009, foi expedida intimação para ciência de novo Termo de Início
de Fiscalização. Ato contínuo, em 23/03/2009, foi expedido Termo de Início de Fiscalização,
com vistas a promover a intimação pessoal do Impugnante, na pessoa do seu sócio;
- evidenciando a irregularidade na publicação do Edital, visto não terem sido até
então engendrados todos os esforços necessários à intimação pessoal, resta claro que apenas na
data de 23/03/2009, deu-se o início da Fiscalização. Em nenhum momento a impugnante visou
atrasar ou atrapalhar ação fiscal, colaborou na medida do possível dentro do prazo estipulado;
- para demonstrar o ingresso de recurso de terceiros na conta corrente, acostou aos
autos o contrato de prestação de serviços celebrado com a EGA Administração, Participações e
Serviços Ltda, no qual foram contratados os serviços de (i) prestações mensais através de carnes
de pagamento e cobrança bancária; (ii) elaboração de relatórios sobre a movimentação de
recursos; (iii) aplicação dos recursos visando obter rentabilidade sobre os valores disponíveis;
(iv) gerenciamento da carteira de recebíveis e i gerenciamento de ativos financeiros;
- apresenta documentação, como contratos, comprovantes de recebimentos, NF,
dentre outros, que demonstram que grande parte dos depósitos/créditos bancários referem-se a
valores que somente transitaram pelas contas, não se constituindo receitas próprias ou novas, e
que o coeficiente de 32% para apuração da base de cálculo do lucro presumido, é indevido;
Fl. 4225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

- que a Fiscalização considerou para fins de verificação dos tributos declarados as
informações constantes nas DIPJ, desconsiderando sumariamente as DCTF;
Com isso, requer a nulidade do lançamento, pelos seguintes fatores (discorrendo
detalhadamente sobre cada tópico abaixo elencado):
1- do cerceamento de defesa, dos princípios da verdade material, da legalidade e
da moralidade administrativa;
2- pela capitulação legal indevida das infrações (erro);
3- pela falta de subsunção da motivação à capitulação legal descrita;
4- da nulidade do lançamento em razão de não ter considerado as DCTF
validamente entregues pela empresa;
5- da nulidade do lançamento em razão de erros na Metodologia adotada pela
Fiscalização; da evidente divergência entre o Método de apuração utilizado para IRPJ, PIS e
COFINS e para CSLL.
Quanto às questões do Direito, discorre argumentos sobre os seguintes tópicos:
1- da inocorrência de Omissão de Receitas em razão do oferecimento à Tributação
da totalidade das receitas próprias;
2- da comprovação dos Depósitos Bancários e consequente impossibilidade de
aplicação de presunção de Omissão de Receitas;
3- da indevida presunção de Omissão de Receitas;
4- do conceito de Renda e Receita;
5- do uso indevido do coeficiente de 32% no presente caso (declarado 8%);
6- dos erros de fato no presente lançamento;
7- que a autuação Reflexa concernentes à CSLL, ao PIS e a COFINS, devem ser
canceladas;
8- discorre sobre a forma de tributação da Contribuição ao PIS e da COFINS;
9- com referência a multa de ofício: aduz que a multa, em si mesma, segue a sorte
do tributo principal que, uma vez inexigível, acarreta inexigibilidade daquela; e
10- dos juros de mora: da não aplicação da Taxa SELIC, que possui natureza
remuneratória e não indenizatória, própria dos juros de mora.
A DRJ em Brasília (DF), apreciou a Impugnação e, em decisão consubstanciada
no Acórdão no 03.35.770, de 26/02/2010 (fls. 3.406/3.442), deu procedência em parte à
Impugnação apresentada, no sentido de ajustar os valores do crédito tributário a título de IRPJ e
Fl. 4226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

CSLL, mas afastando os lançamentos de PIS e COFINS, motivado por erro na sistemática de
apuração utilizada na autuação. Nessa decisão a Turma assentou que:
- da validade da ciência do Termo de Início de Fiscalização efetuado por Edital:
uma vez resultando improfícua a ciência do Termo de Início de Fiscalização por via postal, no
endereço fornecido pela contribuinte no CNPJ, resta atendida condição imposta pela legislação
tributária para que a intimação por meio de edital mostre-se válida;
- da nulidades alegadas sobre o lançamento: tendo adotado a Fiscalização, no
curso do procedimento fiscal, todas as providências previstas na legislação, para levantar os
elementos necessários à fundamentação do lançamento de ofício, não obstante as dificuldades
impostas pela contribuinte, e considerando que os Autos de Infração encontram-se devidamente
motivados, com descrição dos fatos precisa e detalhada, trazendo todas as informações
necessárias para a sua devida compreensão, não se concretiza a hipótese de nulidade do Auto de
Infração, e muito menos cerceamento do direito de defesa do contribuinte;
- da omissão de receitas - lucro presumido - período de apuração: o artigo 528 do
RIR/99, esclarece que, sendo constatada a omissão de receitas, o montante omitido deverá ser
tributado de acordo com o regime a que estiver submetida a contribuinte no ano-calendário, para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional;
- omissão de receitas, comprovação da origem: restando comprovadas as origens
dos depósitos bancários no decorrer da ação fiscal, e demonstrada a escrituração dos valores no
livro Caixa, não há como prosperar lançamento de omissão de receitas;
- omissão de receitas, não comprovação da origem: presume-se ocorrida a
omissão de receitas ou de rendimentos, na situação no qual os depósitos bancários não tiverem a
origem comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea;
- omissão de receitas, presunção: esclarece a melhor doutrina que a estrutura
lógica da presunção legal consiste em proposição individual no qual se tem o fato antecedente ou
indiciário provado de forma direta, o fato indiciado provado de forma indireta, conectados um ao
outro por operador lógico. No decorrer da ação fiscal, molda-se o fato antecedente ou indiciário
da presunção legal de omissão de receitas por depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada, ocasião em que se admite, como prova em contrário, apenas a comprovação da
origem dos ingressos na conta corrente;
- base de cálculo do lucro presumido, coeficiente aplicável: as receitas decorrentes
de serviços de construção civil, com emprego apenas de mão de obra, estão sujeitas ao
coeficiente de 32% para determinação da base de cálculo para a apuração do lucro presumido;
- não cabe a órgão administrativo apreciar arguição de ilegalidade de norma
tributária prevista em lei; atribuição do Poder Judiciário;
- por expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC;
- as provas documentais devem ser apresentadas por ocasião da impugnação, sob
pena de preclusão processual, exceto nas situações previstas no art. 16, § 4o do PAF;
Fl. 4227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

- CSLL, lançamento decorrente: aplica-se à CSLL o disposto em relação ao
lançamento do IRPJ, por decorrer dos mesmos elementos de prova e se referir à mesma matéria;
- PIS e COFINS - erro na apuração da base de cálculo: no lançamento de ofício de
PIS e da COFINS, o Fisco ao adotar equivocadamente período de apuração trimestral, ao invés
do mensal, afronta os critérios temporal e quantitativo previstos no artigo 142 do CTN;
Recurso de Ofício
Da decisão prolatada (afastando os lançamentos de PIS e COFINS), houve
Recurso de Ofício necessário ao CARF por parte da DRJ/Brasília, por força do limite de alçada
regimental (fl. 3.408).

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância, o Sujeito Passivo apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 3.489/3.533, requerendo a reforma da decisão recorrida, reiterando os
argumentos/motivos apresentados em sua Impugnação, acrescentando à tese de que a decisão de
1a instância teria inovado o lançamento.
Diligência/Resolução
Encaminhado ao CARF, o Recurso Voluntário ao ser apreciado pela Turma,
entendeu o Colegiado, conforme disposto na Resolução no 1202-000.235, de 02/10/2012 (fls.
3.545/3.562) que, com base no RICARF e art. 2o, § 1o da Portaria CARF no 02 de 2012, o
julgamento do recurso deveria ser sobrestado, para aguardar a decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal a respeito da matéria “quebra de sigilo bancário sem autorização judicial”.
Decisão de Segunda Instância
Retornado para julgamento, o recurso foi submetido a apreciação da Turma
julgadora e exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 1201-001.408, de 07/04/2016 (fls.
3.579/3.604), proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de julgamento/CARF,
que negou provimento aos Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário apresentados, mantendo-
se a decisão da DRJ. Nessa decisão o Colegiado entendeu que:
a) quanto a ciência do Termo de Início de Fiscalização > Intimação por Edital:
quando improfícua a ciência do Termo de Início de Fiscalização pela via Postal, no endereço
fornecido pela contribuinte no CNPJ, manifesta-se válida a intimação por Edital, nos termos da
legislação que rege o PAF;
b) somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Descabe a alegação de nulidade quando não existirem no
processo atos insanáveis, ainda mais quando comprovado que a autoridade lançadora observou,
durante os trabalhos de auditoria, os procedimentos previstos na legislação tributária;
c) omissão de receita, depósitos bancários: evidencia omissão de receita a
existência de valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em
relação aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações;
Fl. 4228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

d) lucro presumido > base de cálculo, coeficiente aplicável: as receitas decorrentes
de serviços de construção civil, com emprego apenas de mão de obra, estão sujeitas ao
coeficiente de 32% para determinação da base de cálculo para a apuração do lucro presumido;
e) da CSLL: tratando-se de tributação reflexa decorrente de irregularidades
apuradas no âmbito do IRPJ, constantes do mesmo processo, aplicam-se à CSLL, por relação de
causa e efeito, os mesmos fundamentos do lançamento primário;
f) PIS e COFINS - erro na apuração da base de cálculo: os lançamentos de ofício
do PIS e da COFINS devem adotar o regime de apuração mensal, sendo nulos quando efetuados
trimestralmente, por afronta aos critérios temporal e quantitativo previstos no art.142 do CTN;
g) Juros sobre a Multa de Ofício: a multa de ofício integra a obrigação tributária
principal e, por conseguinte, o crédito tributário, sendo legítima a incidência de juros de mora; e
h) Taxa de juros e SELIC: descabe na esfera administrativa qualquer discussão
acerca de constitucionalidade de lei em vigor. Aplicação das Súmulas CARF no 2 e no 4.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 1201-001.408, de 07/04/2016, a Fazenda Nacional
interpôs o Recurso Especial de divergência (fls. 3.606/3.613), apontando divergência com
relação à seguinte matéria: (1) PIS e COFINS: regime de apuração mensal x trimestral.
A Fazenda Nacional requer a reforma do Acórdão atacado para reconhecer a
validade do lançamento em relação ao PIS/COFINS, excluindo-se apenas o excesso
indevidamente exigido.
Para comprovar a divergência, aponta como paradigma o Acórdão n° 1302-
00.163, alegando que,
No Acórdão recorrido, entendeu-se que o erro no critério temporal de apuração
tornaria o lançamento nulo, uma vez que gera reflexos não apenas no critério temporal do
lançamento previsto no artigo 142 do CTN, mas também no quantitativo, tendo em vista que o
cálculo dos juros moratórios resta alterado.
No paradigma, restou consignado que, a despeito do reconhecimento do erro, não
haveria impedimento para que, em sede de revisão, a autoridade administrativa julgadora
retificasse as bases de cálculo correspondentes a cada um dos meses do referido período de
apuração.
Da contraposição dos arestos, verifica-se que, de fato, ambos cuidaram de analisar
se o erro na definição do período de apuração do PIS e da COFINS (mensal x trimestral) seria ou
não causa de nulidade do Auto de Infração. Assim, em sede de Análise de Admissibilidade,
verificou-se que restou caracterizada a divergência apontada.
Com tais considerações, o Presidente da 2a Câmara do 1a Seção de Julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial S/N, de 29/09/2016 (fls.
3.616/3.619), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 4229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 1201-001.408, de 07/04/2016, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 3.889/3.904, requerendo, preliminarmente, que o Recurso Especial da
Fazenda Nacional não fosse conhecido, alegando considerando não ter restado demonstrada,
analiticamente, a similitude fática entre os lançamentos em questão. No mérito, pede que seja
negado provimento ao Recurso Especial interposto, mantendo-se o Acórdão recorrido na parte
em que deu provimento ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade material integral das
exigências de PIS e da COFINS.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 1201-001.408, de 07/04/2016, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial (fls. 4.005/4.034 e fls. 4.035/4.064), apontando divergência com
relação às seguintes matérias: (i) excepcionalidade da intimação por Edital; (ii) necessidade de
arbitramento quando a autoridade fiscal considerar a contabilidade e declarações do contribuinte
imprestáveis; e (iii) incidência de juros de mora sobre multa de ofício.
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, ante a contraposição dos
fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos Acórdãos (paradigmas e
recorrido), evidenciou-se que o Contribuinte logrou êxito, apenas em parte, em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria:
1a matéria: Excepcionalidade da intimação por Edital
Para comprovar a divergência, aponta como paradigma o Acórdão n° 2101-
01.529, alegando que:
- no Acórdão recorrido, afirma-se que a Intimação por Edital é uma das modalidades de
intimação previstas no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, as quais não possuem qualquer hierarquia, e
basta apenas o fracasso de uma das outras modalidade para que a intimação por edital seja válida.
- no Acórdão paradigma, a Turma definiu claríssimo no sentido de que a intimação por
Edital é medida excepcional e que só pode ser utilizada após a utilização dos outros meios à disposição da
autoridade fiscal.
Em sede de Análise de Admissibilidade, verificou-se que restou caracterizada a
divergência jurisprudencial apontada, pois do cotejo analítico entre o Acórdão recorrido e o
Acórdão paradigma , verifica-se, claramente, que, diante de contexto fático similar, foi dada
interpretação divergente da legislação tributária (artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972).
2a matéria: Necessidade de arbitramento - quando considerar a contabilidade e
declarações do contribuinte imprestáveis.
Para comprovar a divergência, aponta como paradigma o Acórdão n° 1802-000-
873. No entanto, em sede de Análise de Admissibilidade, verificou-se que NÃO restou
caracterizada a divergência jurisprudencial apontada. Afirma que não se trataria de divergência
jurisprudencial, mas sim de mera divergência entre as decisões em face da análise de situações
Fl. 4230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

fáticas distintas, cada qual com o seu específico acervo probatório e conforme dito, tal
divergência não se estabelece em matéria de prova.
Não demonstrada, portanto, a divergência jurisprudencial, não devendo ter
seguimento o recurso com relação a esta matéria.
3a matéria: Juros de mora sobre multa de ofício
Para comprovar a divergência, aponta como paradigma o Acórdão n° 1202-
001.133, alegando que:
- no Acórdão recorrido, negou-se provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, entendendo ser legítima a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, por
esta integrar a obrigação tributária principal.
- no Acórdão paradigma, a Turma decidiu em sentido diverso, afirmando que os
juros de mora incidem apenas sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da multa ofício
proporcional aplicada.
Em sede de Análise de Admissibilidade, verificou-se que restou caracterizada a
divergência jurisprudencial apontada, pois do cotejo analítico entre o Acórdão recorrido e o
Acórdão paradigma, verifica-se, claramente, que foi dada interpretação divergente da legislação
tributária quanto a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Com tais considerações, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de 20/10/2017 (fls.
4.068/4.078), deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
somente com relação às seguintes matérias 1.“excepcionalidade da intimação por Edital”, e 3.
“juros de mora sobre a multa de oficio”.

Agravo
Cientificado do Despacho que deu seguimento parcial do Recurso Especial
interposto, o Contribuinte apresentou Agravo de fls. 4.105/4.114, requerendo em suas razões, a
reforma do Despacho agravado para dar seguimento do recurso na matéria que lhe foi negado.
Procedido a análise, a Presidente da CSRF, com base no Despacho em Agravo de
15/06/2018 (fls. 4.152/4.159), considerando que a Agravante não conseguiu demonstrar a
alegada divergência jurisprudencial para a matéria "necessidade de arbitramento", decidiu por
rejeitar o Agravo, prevalecendo o seguimento parcial ao Recurso Especial expresso pelo
Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 1201-001.408, de 07/04/2016, do Recurso Especial do
Contribuinte e do Despacho que lhe deu seguimento parcial, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões de fls. 4.212/4.220, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto, mantendo-se a decisão recorrida.
Fl. 4231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

Sobre a matéria 1, aduz que inexistindo qualquer preferência entre os meios de
intimação e, restando infrutífera a intimação por via postal diante da devolução do AR, caberia a
fiscalização lançar mão da intimação por Edital.
Sobre a matéria 2, argumenta que o entendimento correto é aquele que afirma a
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício e utiliza-se da taxa Selic, exatamente como
se deu no lançamento que ora se defende.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
Por uma questão de organização, inicio o voto pela análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, em seguida, analisarei o Recurso Especial do Sujeito Passivo.
Os Autos de Infração aqui discutidos trata de tributação de omissão de receitas
apurada com base na presunção legal contida no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários efetuados em conta corrente de titularidade da
pessoa jurídica autuada ou a ela imputada pela Fiscalização.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial S/N, de 29/09/2016,
proferido pelo Presidente da 2a Câmara do 1a Seção de Julgamento do CARF de fls. 3.616/3.619,
com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
No entanto, o Contribuinte em suas contrarrazões (fls. 3.893), requer que o
Recurso Especial da Fazenda Nacional não seja conhecido, considerando que não restou
demonstrada, analiticamente, a imprescindível similitude fática entre os lançamentos em questão.
Pois bem. A matéria discutida refere-se “PIS e COFINS: regime de apuração
mensal x trimestral (critério temporal da regra matriz de incidência).
Fl. 4232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

Primeiramente, vejamos a ementa do Acórdão recorrido pertinente à matéria
provida que está posta nestes termos (na parte que interessa ao caso):
“PIS E COFINS. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS
TEMPORAL E QUANTITATIVO DO LANÇAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO
PERÍODO DE APURAÇÃO MENSAL. Os lançamentos de ofício do PIS e da
COFINS devem adotar o regime de apuração mensal, sendo nulos quando
efetuados trimestralmente, por afronta aos critérios temporal e quantitativo previstos
no artigo 142 do CTN. ” (Grifei)
De outro lado, a Fazenda Nacional, junta cópia do Acórdão paradigma n° 1302-
00.163, de 29/01/2010, que tem a seguinte emanta (parte que interessa ao caso):
“PIS, COFINS, MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. O fato de a
autoridade autuante ter considerado períodos de apuração trimestrais na
determinação do montante devido a título de PIS e COFINS, não impede que, em
sede de revisão, a autoridade administrativa julgadora retifique as bases de cálculo
correspondentes a cada um dos meses de encerramento do referido período de
apuração, vez que, concretizada a hipótese de incidência, ainda que disso decorram
exações inferiores as que foram consignadas nas peças acusatórias, remanesce o dever
do contribuinte de cumprir com a obrigação tributária principal correspondente”.
Cotejando a ementa e voto dos Acórdãos (recorrido e paradigma), verifica-se a
divergência na aplicação da legislação tributária - arts. 142, 145, I, do CTN e art. 60 do Decreto
no 70.235, de 1972, uma vez que no Acórdão recorrido o lançamento foi considerado
totalmente inválido, enquanto que no paradigma, a Turma assentou que nada impede que, em
sede de revisão, a autoridade administrativa julgadora retifique as bases de cálculo
correspondentes a cada um dos meses de encerramento do referido período de apuração.
Isto posto, diante das teses antagônicas, nos termos do art. 67 e §§, do RICARF,
fica patente a divergência jurisprudencial, encontrando-se presentes, portanto, os requisitos de
admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “PIS e COFINS: regime de
apuração mensal x trimestral (critério temporal da regra matriz de incidência).
Conforme relatado nos autos, a DRJ/Brasília/DF, cancelou o lançamento referente à
Contribuição para o PIS e à COFINS, sob a justificativa de que esse tributos foram apurados em
bases trimestrais, quando o correto seria considerar o faturamento mensal. Essa decisão foi
submetido a Recurso de Ofício ao CARF e a Turma julgadora (recorrido) decidiu manter o resultado,
basicamente, pelos mesmos fundamentos da decisão de 1a instância.
No entanto, a Fazenda Nacional pleiteia a revisão da matéria decidida, uma vez
que, “(...) havendo excesso de lançamento, o correto seria a exclusão apenas deste excesso, e não
de todo o crédito tributário lançado, pois uma parte desse lançamento mantém-se plenamente
válida e exigível”.
Como pode ser verificado no voto condutor do Acórdão recorrido, o ponto crucial
que motivou o cancelamento dos Autos de Infração do PIS e da COFINS, foi a análise das regras
Fl. 4233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

do art. 74 do Decreto no 4.524, de 2002, que estabelece como mensal o período de apuração das
referidas contribuições. Confira-se:
“Art. 74. O período de apuração do PIS/Pasep e da Cofins é mensal (Lei
Complementar no 70, de 1991, art. 2o, e Lei no 9.715, de 1998, art. 2o)”. (Grifei)
Pois bem. Os Autos de Infração (AI) de PIS e da COFINS, foram lavrados em
decorrência da constatação das seguintes “omissão de receita”: (i) caracterizada pela atividade
estatutária da empresa, conforme o Relatório de Verificação Fiscal (RVF) e dos Anexos I a VI, e
(ii) caracterizada por valores creditadas em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituições financeiras, conforme o RVF e Anexos V a XI, que são partes integrantes do Auto de
Infração (fls. 941/965).
Em suas contrarrazões, o Contribuinte alega que, (fl. 3.903): (...) Portanto,
importante registrar que o equívoco quanto ao critério temporal de exigência do PIS/PASEP e da
COFINS e, consequentemente, quanto à base de cálculo das contribuições, tal como verificado, fulmina o
Auto de Infração em sua origem, por nulidade insanável, ante a configuração de evidente erro
material do lançamento, devendo ser mantido o v. acórdão que expressamente decidiu nesse
sentido”.
No entanto, no meu entender, resta evidente que tais alegações de nulidade total do
lançamento deve ser, de plano, rechaçadas. Explico.
Como pode ser verificado no RVF (fls. 941/965), a Fiscalização adotou como
base de cálculo para a lavratura dos Autos de Infração (PIS e da COFINS), o valor das receitas
omitidas em cada trimestre do ano-calendário (2005 e 2006), sem efetuar qualquer
segregação, mês a mês, das receitas que resultaram na base para o referido lançamento.
Com efeito, a Fiscalização, de fato, equivocadamente, apurou os dois tributos (PIS e
COFINS) de forma trimestral, ao contrário do que prevê a legislação que rege essas Contribuições,
conforme consta-se às fls. 985 a 999, do Auto de Infração.
O Decreto no 4.524, de 2002 – Regulamento do PIS e da COFINS, como acima
reproduzido, estabelece em seu art. 74, como mensal o período de apuração das referidas
contribuições. O mesmo enquadramento legal aplicado pela Fiscalização no Auto de Infração,
que foi: art. 1o e 3o da LC no 7/70, art. 24, §2o, da Lei no 9249/95 e arts. 2o, inciso I, alínea ‘a’ e
parágrafo único, 3o, 10, 22, 51 e 91 do Decreto no 4.524/2002, para o PIS e e arts. 2o, inciso II,
e parágrafo único, 3o, 10, 22, 51 e 91 do Decreto no 4.524/2002, para a COFINS (fl. 987 e 995).
Nesse diapasão, concordo que não agiu corretamente o Fisco quanto a forma de
apuração das contribuições, que teria que ser mensal e não trimestral. No entanto, havendo
excesso no lançamento, o correto seria a exclusão apenas deste excesso, e não de todo o crédito
tributário lançado, pois uma parte desse lançamento mantém-se plenamente válida e exigível.
Trata-se de ajustes/erros suscetíveis de revisão no exercício do controle de
legalidade que tem lugar no curso do processo administrativo fiscal, nos termos do art. 60 do
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF). Veja-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
Fl. 4234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio. (Grifei)
Nos termos do art. 142 do CTN, a autoridade administrativa deve, na constituição
do crédito tributário, verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e aplicar a
penalidade cabível, sendo que a atividade é plenamente vinculada e obrigatória.
Por outro lado, o art. 145, I, do CTN afirma que o lançamento regularmente
notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de (i) impugnação do sujeito
passivo; (ii) recurso de ofício; ou (iii) iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149.
Cabe aqui ressaltar que o lançamento deverá ser alterado em virtude de
Impugnação do sujeito passivo. É claro que o CTN deu preferência à revisão do lançamento,
quando esta puder ser validamente efetuada.
No caso sob análise, atesta-se, de fato, a existência de valores a serem excluídos
da exigência fiscal, não configurando isso, portanto, alteração do critério jurídico ou vício
material capaz de gerar o reconhecimento de qualquer nulidade.
Assim, os lançamentos efetuados no Auto de Infração, devem ser limitados ao
mês de apuração do faturamento, qual seja, PAs: 31/03/2005; 30/06/2005; 30/09/2005;
31/12/2005; 31/03/2006; 30/06/2006; 30/09/2006 e 31/12/2006, excluindo-se da base de cálculo
destes períodos (valor tributável) os valores adicionados de outros meses anteriores, para cada
infração. Por exemplo, no PA 31/03/2005, devem ser excluídos os valores apurados (e
adicionados) referente a janeiro e fevereiro de 2005 e assim sucessivamente para os outros PAs.
Observo que uma questão que pode ser perquirida é saber se o alegado fato
(motivo) novo veiculado neste voto macularia o lançamento com a nulidade. Entendo que não,
pois o procedimento aqui adotado foi justamente para ajustar o lançamento naquilo que estava
fora do próprio critério legal, portanto em nada alterando o critério jurídico, mas sim
resguardando-o. Deveras, não há que se falar em qualquer vício material (como apregoado pelo
Contribuinte e no Acórdão recorrido), muito menos em tentativas de salvação do lançamento.
Os vícios que ensejam a anulação do lançamento são, nos termos do art. 59 do
Decreto n° 70.235, de 1972, aqueles (i) ocorridos em virtude de ato lavrado por pessoa
incompetente ou (ii) que impliquem cerceamento do direito de defesa. Não ocorrendo quaisquer
dessas situações, quaisquer irregularidades e incorreções não importam em nulidade.
Ainda, neste caso, não contempla a hipótese de erro na apuração do tributo, e que o
"eventual erro no procedimento de apuração da base de cálculo” não importou preterição do direito
de defesa, sendo que no Relatório de Verificação Fiscal, foi descrito a motivação fática e explicou o
cotejo efetuado entre os dados apresentados pela empresa por meio de declarações e documentos
entregues por ocasião do procedimento fiscal. E, a revisão do lançamento aqui efetuado, não
constitui excepcionalidade, mas se compreende no regular curso do procedimento de constituição do
tributo lançado.
Fl. 4235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

Por outro lado, caso a acusação revele-se verdadeira, porém lavrada por pessoa
incompetente ou com incorreções que impliquem prejuízo ao direito de defesa, teremos
detectado vício formal.
Nesse diapasão, caracterizadas as situações, verifico que, no caso, não ocorre
qualquer vício (formal ou material), pois a acusação está claramente colocada e revela-se
verdadeira, pelos seguintes motivos:
a) do ponto de vista material, restou caracterizado a “omissão de receitas” (i)
pela atividade estatutária da empresa e, (ii) por valores creditadas em contas de depósito ou de
investimento, mantidas em instituições financeiras (conforme o RVF e Anexos I a XI);
b) do ponto de vista subjetivo, têm-se identificados o contribuinte e a União, e
c) do ponto de vista espacial e temporal, temos definido o estabelecimento e os
períodos de apuração discutidos.
Já, o levantamento do crédito tributário, por aplicação da norma à situação, é mera
consequência dos elementos acima. Portanto, um equívoco em sua realização não caracteriza a
nulidade.
Entendo que o Processo Administrativo Fiscal não deva ser binário (limitando-se
a definir se o lançamento foi certo ou errado), pois visa justamente discutir a correta aplicação da
legislação ao caso em debate. Ora, isso, por decorrência lógica inclui a possibilidade de
adequação da base de cálculo, desde que, não implique majoração da exigência originalmente
lançada e não altere a infração objeto de acusação.
Diferente seria o caso de uma acusação verificada insubsistente mas, por conta de
outra infração, fosse mantido o tributo lançado, situação que não ocorre no caso em discussão.
Também não concordo com a interpretação literal de que uma mera alteração de
capitulação legal da infração confunda-se com a própria alteração da infração objeto de
acusação. Nesse caso, teríamos alteração de critério jurídico, naquele não. Entendo que o cerne
da questão seja evitar a alteração da acusação, que venha a prejudicar o exercício do direito de
defesa, o que também no caso não ocorreu.
Interpretação em sentido contrário levaria à incoerência de se concluir pela
necessidade de cancelamento de lançamento sem que tenha havido erro na identificação da
infração, mas tão somente uma adequação que viesse a beneficiar o próprio infrator.
Repito, não se pode reduzir o julgamento à simples questão de confirmar ou
anular o lançamento, mas a função do julgamento deve ser efetivamente a de garantir a correta
aplicação da lei ao caso, inclusive com fundamentação diversa daquela defendida por ambas as
partes. Cumpre lembrar que o julgador não está vinculado ao fundamento das partes, somente
não pode exarar uma decisão extra petita, o que, conforme acima esclarecido, não ocorreu.
Desta feita, conclui-se pela improcedência da tese exarada no voto do Acórdão
recorrido, de que “trata-se de erro que gera reflexos não apenas no critério temporal do
lançamento previsto no artigo 142 do CTN, mas também no quantitativo, tendo em vista que o
cálculo dos juros moratórios resta alterado”.
Fl. 4236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

Posto isto, entendo que deve ser procedido a retificação/ajustes no lançamento,
uma vez constatado a existência de valores a serem excluídos da exigência fiscal, devendo os
lançamentos para exigência do PIS e da COFINS serem limitados aos meses de apuração do
faturamento lançado, quais sejam: PAs: 31/03/2005; 30/06/2005; 30/09/2005; 31/12/2005;
31/03/2006; 30/06/2006; 30/09/2006 e 31/12/2006, excluindo-se da base de cálculo (valor
tributável) os valores adicionados de outros meses anteriores, para cada infração (isto porque foi
calculado trimestralmente).
Por fim, entendo que essa exclusão, pode ser feita em sede de execução do
julgado, objetivando sanar equívocos na determinação dos valores da matéria tributável.
Assim, deve ser dado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, para
reformar o Acórdão recorrido e reconhecer a validade do lançamento tributário em relação ao PIS e
à COFINS, excluindo-se apenas o excesso indevidamente exigido.
b) Recurso Especial do Contribuinte
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de julgamento do CARF
de fls. 4.068/4.078, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço em parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação às seguinte matérias: 1.“excepcionalidade da
intimação por edital”, e 3. “juros de mora sobre a multa de oficio”.
1. Da excepcionalidade da intimação por Edital
Alega o Contribuinte em seu recurso que teria havido irregularidade na publicação
do Edital afixado em 19/02/2009, visto que não teriam sido engendrados todos os esforços
necessários à intimação pessoal do Contribuinte, e que, nesse sentido, a ciência teria se efetivado
apenas em 23/03/2009, data em que foi expedido um novo Termo de Início de Fiscalização,
encaminhado via postal para o endereço do sócio responsável pela empresa.
No seu entender, a intimação por Edital só pode ser feita depois de esgotadas
todas as demais opções previstas pela legislação, “(...) no presente caso, contudo, houve apenas
uma única tentativa de citação da Recorrente, por via postal, o que, portanto, não é suficiente
para autorizar a citação por edital”.
No entanto, consta dos autos que o Termo de Início de Fiscalização, lavrado em
06/02/2009, foi encaminhado para o endereço constante no CNPJ da empresa e teve o seu
recebimento recusado. O envelope foi devolvido pelos Correios com a “recursa de
recebimento”, situação que a interessada explica como “em função de equívoco na entrega pela
portaria do edifício”.
Fl. 4237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

Em seguida, o Fisco expediu o Edital em 19/02/2009, no qual se intimou a
contribuinte a comparecer na DRF/Brasília/DF, para tomar ciência do novo Termo de Início de
Fiscalização lavrado em 19/02/2009. Posteriormente, foi lavrado em 23/03/2009 novo Termo de
Início de Fiscalização, encaminhado por via Postal ao sócio responsável da empresa, o Sr. Luiz
Estevão de Oliveira Neto, que também foi recusado.
No Acórdão recorrido a Turma considerou que a citação válida se deu 15 dias
após a afixação do referido Edital, o que ocorreu em 19/02/2009, e foi considerando cientificado
em 07/03/2009.
No Recurso Especial o Contribuinte aduz que, “(...) Ocorre que nem todos os
esforços haviam sido aplicados, vez que foi enviado Termo de Intimação por via postal, ao sócio da
empresa, após a publicação do edital.”. Insiste que a utilização de edital para promover a
citação do contribuinte é válida apenas quando se esgotarem TODOS os outros meios possíveis
de citação.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao Contribuinte. Os procedimentos e as
modalidades de intimação são definidos pelo artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III- por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I- no endereço da administração tributária na internet;
II- em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III- uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) - (Grifei)
Fl. 4238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

Como se vê da exegese da norma acima, basta que um dos meios previstos (não
estando sujeitos a ordem de preferência), quais sejam, intimação pessoal, por via postal ou por
meio eletrônico, reste improfícuo, cabe a intimação feita por Edital.
Desta forma, restou atendida a condição imposta no §1o do art. 23 do PAF, isto
porque restou improfícuo um dos meios previstos na legislação, qual seja, a tentativa por meio
de intimação postal, remetida para o endereço fornecido à Administração Tributária (RFB) pelo
Contribuinte, para fins cadastrais.
No Recurso Voluntário o Contribuinte entende que deve ser reconhecida a
validade das DCTF's entregues, relativas aos fatos geradores objeto do lançamento, as quais
foram entregues ainda no período em que gozava de espontaneidade, e as mesmas deviam ter
sido consideradas pela Fiscalização no curso deste processo.
Também não assiste razão ao Contribuinte, uma vez que como demonstrado, resta
válida a intimação efetuada pelo Edital/DRF/BSB no 07, de 19/02/2009 (fls. 36). Tendo sido
afixado em 19 de fevereiro de 2009, a intimação considera-se feita quinze dias após sua
publicação, ou seja, considera-se efetivada a ciência a partir do dia 07/03/2009, data a partir da
qual considera-se intimado e perde a espontaneidade o contribuinte.
Verifica-se no Acórdão recorrido que reconhecido todas as DCTF entregues até o
início dos trabalhos, inclusive em 06/03/2009, conforme quadro de fls. 3.433, realizando os
ajustes necessários. E esta questão, encontra-se sumulada no âmbito deste Conselho, de forma
que descabe a pretensão da Recorrente:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com esses fundamentos, é de se negar provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte, quanto à essa matéria, para manter a decisão recorrida.
2. “juros de mora sobre a multa de oficio”.
Alega o Contribuinte que não há dúvidas acerca da necessidade de afastar-se a
incidência de juros de mora sobre o montante referente à multas, em lançamento de ofício, por
ausência de previsão legal.
No Auto de Infração, verifica-se que a Fiscalização, quanto à base legal do
lançamento referente aos juros de mora, aplicou o disposto no art. 61, §3o da Lei no 9.430, de 1996.
Preliminarmente, observo que essa matéria foi exaustivamente debatida na
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF, em todas as suas Turmas, havendo
recente edição de Súmula pelo CARF.
Pois bem. Quanto ao art. 61, §3o da Lei no 9.430, de 1996, utilizado pela
Fiscalização para fins de caracterização da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
entendo assistir razão ao Fisco quanto à interpretação do mesmo abranger, à luz do caput do
mesmo, não só o valor dos tributos em si, mas também a multa de ofício, visto que:
Fl. 4239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

(i) decorre, sim, a referida multa de ofício dos referidos tributos ou contribuições
quando lançados pela autoridade tributária e, que
(ii) a multa de ofício integra, ainda, a obrigação tributária principal, com fulcro no
art. 113, § 1o do Código Tributário Nacional, bem como o conceito de crédito tributário, cabível
assim a incidência de juros de mora sobre seu valor, com fulcro no art. 161 do CTN.
Acerca desta última consideração, entendo decorrer tal abrangência da multa de
ofício no conceito de crédito tributário diretamente do disposto nos arts. 142 e 161 do CTN, na
forma brilhantemente disposta no voto de relatoria do Conselheiro Marcelo Oliveira no âmbito
do Acórdão no 9202-002.600, de 07/03/2013, da 2a Turma da CSRF, o qual adoto aqui como
razões de decidir, in verbis:
“(...) Quanto ao mérito, em nosso entender o Código Tributário Nacional (CTN) define
a questão.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
(...).
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em Lei
tributária.
§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um
por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
Pela leitura das determinações legais acima chegamos à conclusão que a multa de
ofício - apesar de não possuir natureza tributária, integra o crédito tributário, pois
este é composto pelo tributo somado aos acréscimos legais, incluindo o valor da
multa, como fica claro no Art. 142 do CTN, que inclui, no término da sua redação,
a aplicação da penalidade cabível”. (grifei)
Por fim, cabe referir que, como dito, recentemente foi aprovada a Súmula CARF
n° 108, que sedimentou o entendimento sobre a matéria, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Pela inteligência do inciso VI do art. 45, do Anexo II do RICARF, as Súmulas são
de observação obrigatória aos Conselheiros e, portanto, há que se NEGAR provimento ao
recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte no tocante à incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício, objeto de lançamento.
Conclusão
Fl. 4240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-012.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721503/2009-20

Considerando todo o acima exposto, voto da seguinte forma:
(i) para conhecer e no mérito dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para, afastando a nulidade, excluir do lançamento de PIS e Cofins apenas o
excesso indevidamente exigido e restabelecer o valor do tributo, por receita presumidamente
omitida, referente a depósitos identificados especificamente nos meses 03/2005, 06/2005,
09/2005, 12/2005, 03/2006, 06/2006, 09/2006 e 12/2006.
(ii) para conhecer e no mérito negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 4241
DF CARF MF
Documento nato-digital